Tribunal: STF
Processo: Rp 1445
Classe: Rp
Órgão julgador: OSCAR CORREA
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 1988-03-03
Data de publicação: 1988-03-03

Ementa:
- REPRESENTAÇÃO - IMPOSIÇÃO DE APROVAÇÃO PREVIA DA ASSEMBLÉIA
LEGISLATIVA AS NOMEAÇÕES PELO GOVERNADOR DE DIRETORES DE AUTARQUIAS
E PRESIDENTES DE SOCIEDADE DE ECONOMIA MISTA DE QUE O ESTADO DETENHA
O CONTROLE ACIONARIO.
INCONSTITUCIONALIDADE - PRECEDENTES.
PROCEDENCIA DA REPRESENTAÇÃO, DECLARADA A INCONSTITUCIONALIDADE DOS
TEXTOS QUE O DETERMINAM NOS ARTS. 56, XIII, E 91, XIV, DA
CONSTITUIÇÃO DO ESTADO DO PARA, NA REDAÇÃO DA EMENDA CONSTITUCIONAL
N. 13, DE 16 DE OUTUBRO DE 1980.